Tribunal: STF
Processo: ARE 1588348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. LAUDO PERICIAL. RETROATIVIDADE INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento retroativo de adicional de insalubridade. Alega o recorrente que exerceu, por 15 anos, atividades insalubres sem fornecimento de EPIs e que apenas em novembro de 2022 passou a receber o adicional. Sustenta que o laudo pericial possui natureza declaratória e pleiteia o pagamento retroativo desde o início da exposição. Requer, ainda, indenização por danos patrimoniais e/ou morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento retroativo de adicional de insalubridade com base em laudo pericial que reconhece a exposição a agentes nocivos; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e/ou patrimoniais em razão da ausência de pagamento do adicional no período anterior à elaboração do laudo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento do adicional de insalubridade exige comprovação técnica das condições laborais insalubres, por meio de laudo pericial específico, não sendo possível presumir a insalubridade em períodos pretéritos com base em documento posterior.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial do pagamento do adicional deve coincidir com a data do laudo pericial que constata as condições insalubres, sendo inaplicável a pretensão de pagamento relativo ao período anterior.
5. Inexistente demonstração de atraso injustificado ou conduta omissiva da Administração Pública, tampouco dano extrapatrimonial, não se configura o dever de indenizar por eventuais prejuízos decorrentes da ausência de pagamento anterior do adicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pagamento de adicional de insalubridade a servidor público somente é devido a partir da elaboração do laudo pericial que comprove a efetiva exposição a agentes nocivos.
2. Não se admite a retroação dos efeitos do laudo pericial para fins de pagamento do adicional por períodos anteriores à sua elaboração.
3. A ausência de pagamento do adicional de insalubridade antes da emissão do laudo técnico, sem comprovação de conduta omissiva da Administração ou prejuízo extrapatrimonial, não gera direito à indenização.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, art. 487, I; CPC, art. 926; Lei Municipal n. 4.048/1995, arts. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n. 413/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018, DJe 18.04.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.672.712/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.02.2025, DJe 25.02.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.129.454/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI; 7º, inciso XXIII; 37, caput; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente